Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. ART. 55 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL 7.157/2022. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63528919). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC). Contrarrazões pela manutenção do acórdão.
3. O acórdão embargado (ID 63221933) deu provimento ao recurso inominado, para determinar a restituição de forma simples dos valores descontados no benefício da autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data de desembolso de cada parcela, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, também desde o evento danoso (art. 54 do STJ), bem como condenar a ré a pagar a compensação no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
4. Em suas razões recursais, a embargante alega que o decisum apresenta omissão, pois não condenou a parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar do êxito no recurso interposto. Sustenta, ainda, haver omissão quanto à majoração dos honorários ao advogado dativo. Pede o provimento do recurso com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a incidência de honorários sucumbenciais e majorar os honorários da advogada dativa.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em razão do êxito do recurso inominado interposto, não se verifica o vício alegado, uma vez que a parte embargante, na realidade, busca a revisão das provas e o rejulgamento do mérito já apreciado no acórdão.
7. Na situação em questão, o Colegiado destacou a ausência de condenação em honorários sucumbenciais, visto que não há recorrente vencido, consoante o art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. Com efeito, a norma dos juizados especiais determina a condenação em honorários apenas quando o recorrente é vencido, de modo que não cabe a fixação da verba exclusivamente pelo êxito no recurso. Assim, havendo norma expressa, as disposições do Código de Processo Civil não se aplicam, visto que este tem aplicação subsidiária aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis somente na ausência de disposições específicas na Lei no 9.099/95.
9. Lado outro, em relação aos honorários do advogado dativo, a Lei Distrital n. 7.157/2022, que dispõe sobre o programa de acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, estabelece que os honorários serão fixados pelo juiz competente para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento.
10. Já o Decreto 43.821/22, que regulamenta a Lei no 7.157 de 1o de julho de 2022, determina os parâmetros para o arbitramento.
11. No particular, embora não se trate de majoração, deve-se fixar a verba pelo ato processual - Recurso Inominado. Diante da ausência de complexidade da causa e considerando os parâmetros delineados, bem como os valores máximos constantes na tabela do decreto, arbitro os honorários devidos, neste ato processual, ao advogado dativo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
12. Ressalte-se que a emissão da certidão relativa aos honorários, artigo 23 do Decreto no 43.821/2022, deverá ser expedida pela instância a quo.
13. Destarte, os embargos de declaração devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para arbitrar os honorários advocatícios, nesta instância, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Devidos pelo Distrito Federal/SEJUS (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022).
14. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.